Tribunal: TJES
Processo: 5022010-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5022010-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTES: LUCIARA APARECIDA DOS SANTOS e
RICARDO FRAGA

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, "E", DO CPP. RESPALDO NO TEMA 1.068 DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réus condenados por homicídio qualificado, visando à suspensão da execução provisória da pena, determinada em plenário pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri, com base no art. 492, I, “e”, do CPP, após condenação pelo Conselho de Sentença. Alegação de nulidades no julgamento e pedido de expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com base no art. 492, I, “e”, do CPP;

(ii) avaliar se as supostas nulidades ocorridas em plenário poderiam obstar a imediata prisão dos pacientes;

(iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução imediata da pena determinada pelo Juízo Presidente encontra respaldo legal e jurisprudencial, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340).

4. As nulidades apontadas pela defesa carecem de prova pré-constituída e já foram rejeitadas pelo juízo de origem.

5. Inexistência de demonstração de prejuízo efetivo, requisito indispensável à decretação de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

6. Inaplicabilidade do §3º e do §5º do art. 492 do CPP, por ausência dos pressupostos legais.

7. Descabimento de medidas cautelares alternativas, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada dos pacientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é legal e legítima, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, especialmente quando confirmada por elementos concretos e respaldada por entendimento do STF.

Nulidades não comprovadas por prova pré-constituída e sem demonstração de prejuízo não têm o condão de afastar a execução da pena.

A substituição da prisão por medidas cautelares não é cabível em casos de homicídio qualificado com elementos de gravidade concreta e vínculo com organização criminosa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, arts. 492, I, “e”, §§ 3º e 5º, e 563.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2024, DJe 16/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5022010-80.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Luciara Aparecida do Santos e Ricardo Fraga, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que determinou a imediata execução provisória da pena após a condenação dos pacientes pelo Tribunal do Júri, no âmbito da Ação Penal nº 0010733-37.2016.8.08.0011, instaurada para apurar a suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que os pacientes foram condenados em sessão do Tribunal do Júri realizada em 04 de dezembro de 2025, ocasião em que o Juízo Presidente determinou a prisão imediata de ambos em plenário, com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral. Alegam, que o julgamento teria sido maculado por nulidades ocorridas em plenário, notadamente suposta divergência entre a denúncia, a decisão de pronúncia e a sustentação oral do Ministério Público, uso de informações não constantes dos autos, referência a suposta confissão em audiência de custódia e violação ao direito ao silêncio, circunstâncias que, segundo sustentam, afastariam a execução provisória da pena e autorizariam a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Sustentam, ainda, que as alegadas nulidades configurariam “questão substancial”, nos termos do artigo 492, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos, os impetrantes requerem, liminarmente, a suspensão da execução da pena, com a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 17590004.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID17634481) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 17729915) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Incluam-se os autos em pauta
presencial
para julgamento, conforme requerimento acostado ao ID nº 17738498.

Vitória/ES, 04 de fevereiro de 2026.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Gezio Zucoloto Mozer para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO GEZIO ZUCOLOTO MOZER:-

Muito obrigado. Excelência, é o mesmo caso, só que agora ela foi a Júri e o pedido aqui é simples, o efeito suspensivo do Recurso de Apelação, e ao final eu vou citar por qual motivo a defesa pleiteia.

Como já falei na outra sustentação, o rapaz foi morto no Bairro, e uma pessoa foi vista e foi presa em flagrante, e o Delegado imediatamente levou ela para Delegacia e colheu pólvora da mão, pegou as digitais da pessoa, e a arma foi apreendida nessa garagem. Imediatamente, uma hora e meia após o crime ele já estava com esse suposto autor preso, e na mente dele tudo resolvido porque esse suposto autor aí confessou o crime. Olha, eu dei um tiro na cara dele mesmo, Ricardo Fraga confessou. O Delegado indiciou ele como autor do disparo, de um único disparo, feito a denúncia, o Ministério Público, na mesma linha, ele foi o autor do disparo.

Depois de se encerrar a instrução, foi juntado ao processo de forma tardia, o laudo comprovando que ele não tocou na arma. Foi juntado também um laudo dizendo que o tiro que ele confessou que foi na cara do colega, foi pela nuca.

E foi juntado também o exame de pólvora da mão dele, constou que ele não efetuou o disparo. E aí o Promotor foi a Júri com esse caso.

- O Delegado indicia e o Ricardo foi o autor. - Denúncia, Ricardo autor. - Alegação final do Ministério Público: Ricardo Autor.

O que a defesa faz? Vamos pro Júri, vamos encarar essa defesa, porque o Ricardo foi autor, a gente tinha nosso favor, que a confissão dele, que deu tiro no rosto, é uma confissão nula, porque o tiro foi na nuca.

- Arma pólvora de disparo, negativo. - Digital na arma, negativo.

Tudo isso, a gente se preparou, a gente foi fazer a defesa. E aí quando chega no plenário, o Promotor simplesmente inicia: Não, não foi ele que deu o disparo, foi o menor que tava junto com ele.- Como assim? - Mudou? - Agora? - Pode isso?- É permitido?

Totalmente de surpresa, a defesa foi. E a gente constou isso em ata, obviamente.

E aí o Magistrado começa a constar isso em ata.

Consta em ata que o Ministério Público está alegando agora, que o Ricardo não é o autor do disparo, é o menor, e que isso viola o princípio da correlação entre denúncia, decisão de pronúncia, e a alegação do Ministério Público. Isso é totalmente vedado.

E o argumento do Ministério Público foi do seguinte, não, ele foi além ainda: Eu acessei e eu vi que esse menor respondeu a esse processo, um ato infracional foi condenado e cumpriu a medida sócio-educativa.

E aí eu fiz o novo, ok, você pode falar.

Eu só preciso Excelência que conste em ata. Porque o Ministério Público está falando que o menor, já é um novo fato agora, foi autor que ele visualizou isso, só que isso não foi juntado no processo, ninguém tem essa informação.

Como que eu vou me defender se o menor foi ou não foi? Porque isso não está no processo. O que se usa em plenário é o que tem no processo, tanto para defesa quanto para acusação.

E aí o argumento dele, não, mas o Ministério Público tem acesso, a defesa podia ter acesso. - Não, a defesa não pode ter acesso, porque os processos tramitam em segredo de justiça, e mesmo que tivesse, não está nos autos, deveria ter juntado em momento oportuno o que ele quer usar nos autos, não foi juntado.

E aí um outro ponto que torna o Júri nulo: Está totalmente pacificado hoje em qualquer Vara, em qualquer Tribunal, o silêncio parcial. A pessoa pode escolher se ele vai responder as perguntas da defesa, ou da acusação, do Juiz.

E aí eu informei ao Juiz que nesse Tribunal do Júri, nesse julgamento, ele ia responder as perguntas da defesa. E o Promotor se insurgiu em alto volume: Eu sou contra, eu sou totalmente contra, eu tenho várias perguntas para fazer para ele e eu sou contra, tem posição no STF, e fazendo todo um alvoroço de frente os jurados.

Isso viola o artigo 5º, inciso LXlll, o artigo 186 do CPP, vedação ao uso do silêncio como elemento probatório e utilização do silêncio como elemento prejudicial à defesa, influenciando os jurados e comprometendo parcialidade do
in dubio pro reu
.

O princípio da correlação que ele violou, que ele mudou em cima da ora, artigo 476, correlação fática, alteração da narrativa sem prévia modificação da denúncia, cerceando a defesa, e violando o contraditório e ampla defesa.

Então a defesa entende que esse é um Júri totalmente nulo, por conta desses argumentos, e alguns outros que eu vou sustentar no momento oportuno da Apelação.

E aí o motivo desse HC é o que? É o efeito suspensivo para que essa paciente possa responder esse processo em liberdade, porque ela estava respondendo esse processo há mais de 10 anos solta. Por conta da condenação, o Juiz determinou a sua prisão imediatamente ali no plenário.

Só que aí o artigo 492 do CPP, lá no seu § 5º diz o seguinte: Excepcionalmente poderá o Tribunal atribuir efeito suspensivo à Apelação de que trata o § 4º desse artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso não tem propósito meramente protelatório, que é o caso, levanta questão substancial nesses dois, levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena a patamar inferior a quinze anos.

Nesse caso aqui, é um Júri totalmente nulo.

Então, por esse motivo, se pleiteia aqui a suspensão da pena pelos fundamentos já expostos.

É o que se requer, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Doutor, ela se encontra presa atualmente?

*

O SR. ADVOGADO GEZIO ZUCOLOTO MOZER:-

Sim, foi presa em plenário.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Vou pedir o retorno dos autos, antes a sustentação oral ora formulada, para um reexame da matéria.

*

O SR. ADVOGADO GEZIO ZUCOLOTO MOZER:-

Obrigado Excelência.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 04/03/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Luciara Aparecida do Santos e Ricardo Fraga, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que determinou a imediata execução provisória da pena após a condenação dos pacientes pelo Tribunal do Júri, no âmbito da Ação Penal nº 0010733-37.2016.8.08.0011, instaurada para apurar a suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que os pacientes foram condenados em sessão do Tribunal do Júri realizada em 04 de dezembro de 2025, ocasião em que o Juízo Presidente determinou a prisão imediata de ambos em plenário, com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral. Alegam, que o julgamento teria sido maculado por nulidades ocorridas em plenário, notadamente suposta divergência entre a denúncia, a decisão de pronúncia e a sustentação oral do Ministério Público, uso de informações não constantes dos autos, referência a suposta confissão em audiência de custódia e violação ao direito ao silêncio, circunstâncias que, segundo sustentam, afastariam a execução provisória da pena e autorizariam a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Sustentam, ainda, que as alegadas nulidades configurariam “questão substancial”, nos termos do artigo 492, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos, os impetrantes requerem, liminarmente, a suspensão da execução da pena, com a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 17590004.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID17634481) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 17729915) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre registrar que a condenação dos pacientes decorreu de regular julgamento pelo Tribunal do Júri, em sessão realizada no dia 04/12/2025. Na ocasião, o Conselho de Sentença, formado nos termos legais, decidiu, por maioria de votos, pela condenação de Ricardo Fraga e Luciara Aparecida dos Santos pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. A materialidade, a autoria e as qualificadoras foram todas reconhecidas de forma expressa, clara e coerente com os elementos colhidos ao longo da instrução criminal.

Com base no veredito condenatório e no disposto no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, o Juízo Presidente determinou, em plenário, a execução imediata da pena, nos exatos termos do que prevê a legislação processual. Tal providência, convém destacar, encontra-se plenamente respaldada pelo entendimento firmado pelo Supremo Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340 (Tema 1.068 da repercussão geral), segundo o qual “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente da pena aplicada.”

(STF, RE 1235340 SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2024, DJe 16/09/2024)
.

Assim, não há que se falar em ilegalidade ou constrangimento ilegal, pois a medida foi adotada em conformidade com os preceitos legais e jurisprudência consolidada, sendo legítima e adequada ao caso.

As nulidades apontadas pela defesa, além de não comprovadas por prova pré-constituída, já foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, que, por ocasião do pedido de retificação da ata da sessão do júri, afastou as alegações com base nos elementos dos autos.

Diante desse cenário, cumpre ressaltar que, ainda que se admitisse a análise das referidas alegações no presente
writ
, apenas para argumentar, é certo que a defesa não demonstrou, de forma inequívoca, prejuízo efetivo, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

No tocante à aplicação excepcional do §3º do art. 492 do CPP, o juízo de origem analisou a matéria de forma fundamentada e concluiu que não havia nenhum vício relevante apto a afastar a execução provisória da pena.

Do mesmo modo, não restaram preenchidos os requisitos do §5º do mesmo artigo, que exige, cumulativamente, que o recurso não tenha caráter protelatório e que suscite questão substancial com possibilidade concreta de absolvição, anulação, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos.

Por fim, também não há como acolher o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, tal substituição é inadmissível nos casos de homicídio qualificado, quando presentes elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

No presente caso, a premeditação do crime, o uso de arma de fogo e o vínculo com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas configuram circunstâncias que afastam, por completo, a suficiência de medidas alternativas à prisão.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIRECO CÔRTES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5022010-80.2025.8.08.0000

IMPETRANTES: GEZIO ZUCOLOTO MOZER e ALINE BARROS RIGO

PACIENTES: LUCIARA APARECIDA DOS SANTOS e RICARDO FRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Luciara Aparecida do Santos e Ricardo Fraga, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que determinou a imediata execução provisória da pena após a condenação dos pacientes pelo Tribunal do Júri, no âmbito da Ação Penal nº 0010733-37.2016.8.08.0011, instaurada para apurar a suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que os pacientes foram condenados em sessão do Tribunal do Júri realizada em 04 de dezembro de 2025, ocasião em que o Juiz Presidente determinou a prisão imediata de ambos em plenário, com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral. Alegam, que o julgamento teria sido maculado por nulidades ocorridas em plenário, notadamente suposta divergência entre a denúncia, a decisão de pronúncia e a sustentação oral do Ministério Público, uso de informações não constantes dos autos, referência a suposta confissão em audiência de custódia e violação ao direito ao silêncio, circunstâncias que, segundo sustentam, afastariam a execução provisória da pena e autorizariam a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Sustentam, ainda, que as alegadas nulidades configurariam “questão substancial”, nos termos do artigo 492, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos, os impetrantes requerem, liminarmente, a suspensão da execução da pena, com a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 17590004.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID17634481) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 17729915) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre registrar que a condenação dos pacientes decorreu de regular julgamento pelo Tribunal do Júri, em sessão realizada no dia 04/12/2025. Na ocasião, o Conselho de Sentença, formado nos termos legais, decidiu, por maioria de votos, pela condenação de Ricardo Fraga e Luciara Aparecida dos Santos pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. A materialidade, a autoria e as qualificadoras foram todas reconhecidas de forma expressa, clara e coerente com os elementos colhidos ao longo da instrução criminal.

Com base no veredito condenatório e no disposto no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, o Juízo Presidente determinou, em plenário, a execução imediata da pena, nos exatos termos do que prevê a legislação processual. Tal providência, convém destacar, encontra-se plenamente respaldada pelo entendimento firmado pelo Supremo Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340 (Tema 1.068 da repercussão geral), segundo o qual
“a
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente da pena aplicada.”

(STF, RE 1235340
SC
, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2024, DJe 16/09/2024)
.

Assim, não há que se falar em ilegalidade ou constrangimento ilegal, pois a medida foi adotada em conformidade com os preceitos legais e jurisprudência consolidada, sendo legítima e adequada ao caso.

As nulidades apontadas pela defesa, além de não comprovadas por prova pré-constituída, já foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, que, por ocasião do pedido de retificação da ata da sessão do júri, afastou as alegações com base nos elementos dos autos.

Diante desse cenário, cumpre ressaltar que, ainda que se admitisse a análise das referidas alegações no presente
writ
, apenas para argumentar, é certo que a defesa não demonstrou, de forma inequívoca, prejuízo efetivo, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

No tocante à aplicação excepcional do §3º do art. 492 do CPP, o juízo de origem analisou a matéria de forma fundamentada e concluiu que não havia nenhum vício relevante apto a afastar a execução provisória da pena.

Do mesmo modo, não restaram preenchidos os requisitos do §5º do mesmo artigo, que exige, cumulativamente, que o recurso não tenha caráter protelatório e que suscite questão substancial com possibilidade concreta de absolvição, anulação, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos.

Por fim, também não há como acolher o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, tal substituição é inadmissível nos casos de homicídio qualificado, quando presentes elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

No presente caso, a premeditação do crime, o uso de arma de fogo e o vínculo com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas configuram circunstâncias que afastam, por completo, a suficiência de medidas alternativas à prisão.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o E. Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o voto do E. Relator.